Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através da derradeira peça que veiculara1. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Consoante alinhado no decisório arrostado, o agravo aviado nestes autos, no ato da sua interposição, que se dera no último dia do prazo recursal, dia 27/06/2023, viera desacompanhado do preparo, tendo sido colacionado o comprovante de recolhimento aos autos somente após a distribuição do recurso, a saber, em 28/06/2023. Assim, diante da incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora devidamente intimado para complementar o preparo, promovendo o recolhimento do equivalente ao já vertido. No entanto, conquanto devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Sua inércia, portanto, determinara a afirmação da deserção e a negativa de trânsito ao recurso. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformado com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 50012974 - Pág. 1/3 (fls. 161/163)